Tribunal: TJDFT
Processo: 0709805-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709805-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO DE PAULA E SOUZA DIAS AGRAVADO: ARNOLDO REIS JACAUNA, EDNA PINATO, PRISCILA PINATO MATTOSO D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso, quer seja pela ocorrência de razões dissociadas, quer seja pela ausência de conteúdo decisório do despacho agravado. Brasília, DF, 7 de abril de 2021 18:57:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador